Tribunal: TJSP
Processo: 2071730-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que inferiu a tutela de urgência referente a pedido de imediata realização, pela parte agravada, de serviços atinentes à correção dos problemas hidráulicos apontados na inicial, ou de pagamento de aluguel de outro imóvel para residência provisória do autor e de sua família – Insurgência – Descabimento – Ausência de comprovação acerca de suposta abusividade na

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que inferiu a tutela de urgência referente a pedido de imediata realização, pela parte agravada, de serviços atinentes à correção dos problemas hidráulicos apontados na inicial, ou de pagamento de aluguel de outro imóvel para residência provisória do autor e de sua família – Insurgência – Descabimento – Ausência de comprovação acerca de suposta abusividade na conduta da recorrida – Hipótese em que, ademais, inexistem nos autos elementos indicativos da origem dos danos em questão, nada havendo a apontar que possam não ter sido ocasionados em razão de supostas mudanças ocorridas na estrutura do imóvel – Probabilidade do direito do autor não demonstrada – Questão que deve ser melhor examinada – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071730-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
DOS SANTOS MENDONÇA, é agravado LIVING APIAÍ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071730-42.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52003
AGRAVO No 2071730-42.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Marcos dos Santos Mendonça
AGRAVADA Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
JUIZ Luiz Renato Bariani Pérez

TUTELA DE URGÊNCIA Decisão que inferiu a tutela de
urgência referente a pedido de imediata realização, pela parte
agravada, de serviços atinentes à correção dos problemas
hidráulicos apontados na inicial, ou de pagamento de aluguel
de outro imóvel para residência provisória do autor e de sua
família
Insurgência

Descabimento

Ausência
de
comprovação acerca de suposta abusividade na conduta da
recorrida Hipótese em que, ademais, inexistem nos autos
elementos indicativos da origem dos danos em questão, nada
havendo a apontar que possam não ter sido ocasionados em
razão de supostas mudanças ocorridas na estrutura do imóvel
Probabilidade do direito do autor não demonstrada
Questão que deve ser melhor examinada Decisão mantida
Agravo desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação redibitória com pedido de tutela
provisória de natureza antecipada” (fls. 01/23 dos autos principais) ajuizada por Marcos
dos Santos Mendonça contra Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda., não se
conformando o primeiro com a decisão de fls. 98/99 dos autos principais, em que o Juiz de
Direito indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ele formulado. Sustenta o
recorrente, em síntese, que o apartamento por ele adquirido teria apresentado problemas
hidráulicos a afetar tanto o seu imóvel como o do vizinho do apartamento abaixo. Afirma
estar “privado de usufruir a pia da cozinha e as dependências da lavanderia” (fls. 05).
Alega que “não tem condições financeiras para realizar o pagamento das despesas dos
referidos vícios, ademais, como se sabe, essa obrigação deve ser da construtora e não do
autor, uma vez que são vícios devidos à má execução das obras” (sic fls. 07). Aduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071730-42.2020.8.26.0000
3
assim, a necessidade de “medida cautelar que determine as devidas reparações imediatas ou
pague um aluguel ao autor em outro imóvel para que o mesmo possa abrigar sua família
com dignidade” (sic fls. 06). Pede a concessão de antecipação da tutela recursal e o final
provimento do agravo. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
56/57). Contraminuta a fls. 66/70.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Não é essa, por certo, a hipótese dos autos.
Ao contrário do que sustenta o agravante, a matéria trazida a debate não é de
clareza absoluta a favorecer sua posição. Inexiste, à primeira vista, a probabilidade do
direito alegado, nada havendo nos autos a demonstrar a suposta abusividade na conduta da
recorrida, de modo que inviável a determinação quanto à realização dos serviços atinentes
à correção dos problemas hidráulicos apontados pelo agravante. Tampouco se há de
cogitar, ao menos por ora, de qualquer pagamento, pela agravada, de “aluguel ao autor em
outro imóvel para que o mesmo possa abrigar sua família com dignidade” (sic fls. 06).
Inobstante as indiscutíveis agruras decorrentes da situação vivenciada pelo recorrente e sua
família, o fato é que inexistem nos autos elementos indicativos da origem dos danos em
questão, nada havendo a apontar que possam ou não ter sido ocasionados em razão de
supostas mudanças ocorridas na estrutura do imóvel, consoante informado na negativa da
construtora recorrida (fls. 91 dos autos principais).
De todo modo, prematura seria qualquer discussão mais aprofundada sobre
a matéria (o que extrapolaria os limites da decisão agravada), mostrando-se razoável que se
aguarde regular produção de provas para a adequada formação do juízo de convicção.
É bem certo, também, não haver risco de irreversibilidade da providência,
pois, procedente a demanda, poderá o agravante reaver o que eventualmente tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071730-42.2020.8.26.0000
4
despendido.
Em suma, ao menos por ora nada há a ser modificado. Nega-se provimento
ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator